Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA - CPF: 082.601.762-20 (AGRAVADO), JOSE VILSON FARIA SANTOS - CPF: 756.842.929-68 (AGRAVANTE), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEVISÃO BORORO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MAYARA DOS SANTOS - CPF: 039.961.161-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– ação de indenização por danos morais – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓIRA ANTECEDE RETIRADA DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SÓCIO – ART. 1003 E 1.032 DO CÓDIDO civil - recurso provido.

O Sócio que se retira da sociedade, responde pelas obrigações sociais anteriores a sua saída limita-se a dois anos após a averbação de sua retirada perante à Junta Comercial, nos moldes do art. 1003, § único e, 1032do Código Civil:

Assim, considerando que tanto a

ação indenizatória, quanto o fato que gerou o dano moral, qual seja, veiculação de matéria no “Programa Cidade Agora” apresentando o Apelante como fugitivo da justiça do estado de São Paulo, ocorreram

em 1999 quando o Apelado ainda era sócio da empresa executada, bem como que sua reponsabilidade encerrou-se, por expressa disposição legal, em 2007, não como excluir a reponsabilidade do mesmo, devendo ser mantido no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VILSON FARIA SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0000184-96.1999.8.11.0037 – ação de indenização por danos morais – proposta em face de EDGAR DONIZETE PACHECO DA SILVA – acolheu a exceção de pré-executividade oposto pelo Réu Edgar Donizete Pacheco da Silva, excluindo-o da ação, sob o fundamento de que, quando da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, o mesmo já havia se desligado juridicamente da empresa.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que em 1999 propôs em face a TV Bororo Ltda, do qual o Agravado era sócio, “ação de indenização por danos morais”, que foi julgada procedente condenando à Ré à indenizar o Agravante no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sentença que foi mantida em sede de recurso de Apelação, bem como em sede de Recurso Especial.

Aduz que se insurge quanto a decisão excluiu o Agravado da ação, sob o fundamento de que, quando da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, ele já se havia desligado juridicamente da empresa executada.

Afirma, que de fato o réu, desligou-se da empresa e 11/04/2005, conforme Sexta Alteração Contratual, antes, da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, contudo, que a exclusão do sócio quadro contratual da empresa não o exime, e nem a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores pelo prazo de 2 (dois) anos após sua retirada da sociedade.

Portanto, que sua responsabilidade em relação às obrigações da sociedade transcende sua retirada do quadro societário pelo período de dois anos, desta feita, que é indiscutível que os bens que possua, a qualquer tempo, deve garantir seu cumprimento, considerando-se que a ação fora proposta no período em que o Réu fazia parte do quadro societário da empresa, havendo, ainda, de se observar que a sentença de procedência da ação fora proferida no dia 13/03/2006, sendo que sua saída do rol societário se deu em 11/04/2005. Ou seja, dentro do prazo de 02 (dois) anos estabelecido pela norma acima citada (C.C., art. 1032).

Cita para tanto, várias jurisprudências.

Ressalta que o mesmo integrou o quadro societário em 11/06/1996, três anos antes da propositura da ação.

Discorre sobre a concessão da medida liminar.

Afirma que no caso, estão evidenciados os requisitos ensejadores

e autorizadores da medida liminar.

Requer que seja este Agravo de Instrumento recebido por Vossa Excelência, bem como seja concedido efeito suspensivo, conforme permissivo legal contido no artigo 1.019, inciso I, do CPC, sendo-lhe, ao final, atribuído provimento para cassar-se definitivamente a decisão que determinou a exclusão do Agravado do polo passivo da ação, mantendo-se, de consequência, o gravame sobre seus bens.

A liminar foi indeferia indeferida (id.n.o 103225473).

Contrarrazões (id.n.o 105360970).

Recurso de Agravo Interno (id.n.o 106313468), não provido (id.no 122754478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VILSON FARIA SANTOS em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 0000184-96.1999.8.11.0037 – ação de indenização por danos morais – proposta em face de EDGAR DONIZETE PACHECO DA SILVA – acolheu a exceção de pré-executividade oposto pelo Réu Edgar Donizete Pacheco da Silva, excluindo-o da ação, sob o fundamento de que, quando da efetivação da desconsideração da personalidade jurídica, o mesmo já havia se desligado juridicamente da empresa.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do

presente recurso:

“(...)

Nos termos do art. 1003, parágrafo único, do Código Civil, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Com efeito o executado retirou-se do quadro societário em 11 de abril de 2005 (fls. 514), mediante averbação da alteração contratual na Junta Comercial. Logo, a responsabilidade encerrou-se, por expressa disposição legal, em 2007, data anterior ao redirecionamento da execução.

De fato, a desconsideração da personalidade jurídica somente ocorreu em 1o de setembro de 2013 (fls. 447), data em que o excipiente já não integrava o quadro societário, tampouco ostentava a qualidade de responsável solidário.

Manifesta, portanto, a ilegitimidade passiva do executado Edgar Pacheco Donizete da Silva.

Isto posto, acolho a exceção de pré-executividade oposta e declaro a ilegitimidade do executado Edgar Pacheco Donizete da Silva, determinando sua imediata exclusão do polo passivo da ação.

(...)”

Pretende o Agravante, que a decisão Agravada seja cassada.

Para iniciar, faz-se necessário esclarecer que a análise do presente recurso se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ação de origem foi proposta em 1999 em face a TV Bororo Ltda, do qual o Agravado era sócio, – pelo fato da Agravada ter veiculado matéria no “Programa Cidade Agora” apresentando o Apelante como fugitivo da justiça do estado de São Paulo, com condenação por três homicídios na cidade de Fernadópolis.

Extrai-se ainda, que o réu se desligou da empresa e 11/04/2005, conforme Sexta Alteração Contratual, a sentença da referida foi prolatada em 13/03/2006, com trânsito em julgado em 15/12/2009.

Foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada em 10/07/2012, em 01/09/2013 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Não se pode olvidar que a responsabilização do sócio que se retirou da sociedade, pelas obrigações sociais anteriores a sua saída limita-se a dois anos após a averbação de sua retirada perante a Junta Comercial, nos moldes do art. 1003, § único do Código Civil:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

Assim, considerando que tanto a ação indenizatória, quanto o fato que gerou o dano moral, qual seja, veiculação de matéria no “Programa Cidade Agora” apresentando o Apelante como fugitivo da justiça do estado de São Paulo, ocorreram

em 1999 quando o Apelado ainda era sócio da empresa executada, não há que se excluir a responsabilidade do Sr. EDGAR DONIZETE PACHECO DA SILVA, devendo ser mantido no polo passivo da demanda.

Ademais, como bem destacado pelo juízo a quo, a reponsabilidade do Apelado “encerrou-se, por expressa disposição legal, em 2007,(...)”, e ação conforme se extrai, foi proposta em 1999 e julgado em 2006.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL No 1677808 - SP (2017/0093946-8)

(...)

A questão do recurso se resume na possibilidade, ou não, de responsabilização dos ex-sócios das empresas executadas, pelo pagamento do débito exequendo. Conforme se depreende dos autos, a r. sentença de improcedência da ação de indenização ajuizada no ano de 2001, com a condenação das em presas Shopping Center Auto Posto Ltda., Auto Posto Centurion II Ltda. e Posto Triângulo Ltda. a arcarem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor dado a causa, para cada patrono das rés, foi prolatada em 07.02.2006. (fls. 52/55). Causa estranheza que a saída dos agravantes dessas sociedades tenha ocorrido logo após a r. sentença ter sido prolatada (fls. 77 e 86), cabendo ressaltar que a ação indenizatória foi proposta antes do prazo previsto no artigo 1032 do Código Civil.
Assim, como o ajuizamento da demanda ocorreu antes da alteração do contrato social das empresas executadas, torna-se viável a responsabilização dos ex-sócios
José Galan Francês e Márcia Martins Viana da Silva Francês pelo débito exequendo. É certo que há disposição legal que fixa a responsabilidade dos ex-sócios pelas obrigações sociais em até dois anos após a averbação de suas retiradas da empresa, por dívidas anteriores à saída, conforme os artigos 1003 e 1032 do Código Civil. Todavia, na hipótese dos autos, revela-se correta a extensão da desconsideração da personalidade jurídica também aos ex-sócios, ainda que ultrapassado o prazo de dois anos previsto nos dispositivos legais supra mencionados, tendo em vista que, repita-se, à época de sua saída, a ação de indenização tramitava e já havia sido julgada em primeira instância, com a condenação das empresas nas quais integravam o quadro social. [...] Há de se ter em conta que o que se busca com a desconsideração da personalidade jurídica, é a proteção dos interesses de terceiros de boa- fé, credor es da sociedade (e-STJ, fls. 124/126). Tais fundamentos relativos à necessidade de se estenderem os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica também aos ex-sócios, ainda que ultrapassado o prazo de dois anos, tendo em vista que à época de sua saída, a ação indenizatória tramitava e já havia sido julgada em primeira instância com a condenação das empresas nas quais integravam o quadro social, não foram impugnados por JOSÉ GALAN e MÁRCIA MARTINS em suas razões recursais, que, ao persistirem incólumes, mostram-se suficientes para a manutenção do julgado, circunstância que atrai ao caso a aplicação, por analogia, da Súmula no 283/STF.

(...)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - REsp: 1677808 SP 2017/0093946-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 24/09/2020) (destaquei)

Ainda.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos ex-sócios no polo passivo da demanda. Se o ajuizamento da ação ocorreu dentro do biênio estabelecido nos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, não há como excluir a responsabilidade dos ex-sócios pelo débito cobrado, devendo ser incluídos no polo passivo da demanda. Recurso provido. (TJ-SP 20616196720188260000 SP 2061619-67.2018.8.26.0000, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 12/06/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU OS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. SÓCIO RETIRANTE. SUPERVENIÊNCIA DO ARTIGO
1.003
E
1.032
DO
CC
. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO BIÊNIO QUE SUCEDEU À RETIRADA DO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO. FATO GERADOR DA DÍVIDA QUE ANTECEDE A RETIRADA DO SÓCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX SÓCIO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.1. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações que tinha na sociedade pelo período dois anos depois de averbada a modificação, conforme determinam os artigos
1.003
e
1.032
do
CC
. 2. No caso, a ação foi proposta dentro do biênio legal, considerando que averbação da retirada do apelante da sociedade ocorreu em 03/09/2007 e que a ação foi proposta em 22/01/2009. 3. Além disso, a dívida exequenda diz respeito a atos praticados pela socieda de em período anterior à data de 08/10/2008 (conforme informado na inicial da ação de cobrança), período no qual o sócio retirante ainda integrava o quadro societário da Marochi Podolan & Cia LTDA.4. Assim, independentemente da
constituição
do crédito ter sido consolidada após a retirada do Agravante do quadro societário, a dívida foi contraída durante o período em que ele participou da sociedade devedora, em virtude do descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre esta e a Agravada. Logo, resta configurada sua responsabilidade solidária.5. O fato de que a personalidade jurídica foi desconsiderada após a retirada do agravante do quadro social não afasta a sua responsabilidade, pois aqui importa delimitar somente a data da prática do ato que gerou a condenação e se a ação foi proposta dentro do biênio legal. Sendo a resposta afirmativa para os dois requisitos, impositiva a responsabilização do sócio”. (TJPR - 18a C.Cível -
0034633-89.2018.8.16.0000
- Ponta Grossa -Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea -J. 24.10.2018)

Assim, deve ser reformada a decisão agravada ao fim de manter a legitimidade passiva do agravado, pois responsável pela empresa à época dos fatos do fato gerador.

Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão que determinou a exclusão do Agravado do polo passivo da ação, mantendo-se, de consequência, o gravame sobre seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022